Tribunal: TJSP
Processo: 2235064-92.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2235064-92.2019.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 454/458, TIDO POR CONTRADITÓRIO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 454/458, TIDO POR CONTRADITÓRIO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.*